Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL. ANULATÓRIA. PRELIMINAR. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MULTA AMBIENTAL. EXTRAVIO. ANIMAIS EM EXTINÇÃO. INFRAÇÃO GRAVE. CUMULAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. POSSIBILIDADE. VALOR MULTA. LIMITAÇÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS.

1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.

2. A aplicação inicial da pena de advertência está restrita às hipóteses de prática de infrações administrativas ambientais de menor lesividade, essas caracterizadas pela fixação legal de multa inferior a R$1.000,00 (mil reais). Ademais, nos termos definidos no artigo 6o do Decreto no 6.514/2008, a sanção de advertência não excluirá a aplicação de outras sanções.

3. É dispensável a expedição de prévia notificação para regularização das irregularidades constatadas quando estas configuram infração ambiental de natureza grave.

4. Não há que se falar em afronta ao princípio da proporcionalidade quando da aplicação de multa ambiental quando essa decorre da observância dos valores impostos pela própria legislação de regência e das circunstancias pessoas do infrator, nos termos dos artigos 4o e 24 do Decreto no 6.514/2008.

5. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa. Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

6. Recurso do autor conhecido e desprovido.

8. Recurso do réu conhecido e provido.